Tribunal: TJMT
Processo: 1009387-05.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009387-05.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELIO PESTANA NEVES - CPF: 559.457.081-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DO SEU RECEBIMENTO PELA PARTE AUTORA – FATURAS – PROVAS UNILATERAIS - RECLAMADO NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
PREEXISTÊNCIA DE negativaçÃO EM NOME Do AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 142240736, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé da parte autora, condenando-a ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome no cadastro restritivo de crédito, visto não ter recebido o cartão de crédito contratado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor teve o seu inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 1.186,16 (um mil e cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos),
que afirma desconhecer.

Informa que contratou um cartão de crédito, no entanto, afirma que não utilizou os serviços contratados, visto não ter recebido o referido cartão.

O demandado, em sede de contestação (ids. 142240721/142240724), anexou aos autos a certidão de cessão de crédito, faturas de utilização de serviços, bem como a proposta de adesão a cartão de crédito por biometria facial. No caso,
o reclamante não negou a contratação, no entanto, afirma não ter recebido o referido cartão, nem mesmo utilizado os serviços contratados
.

Desse modo, cabia a parte reclamada a comprovação do envio do cartão crédito e seu recebimento pelo reclamante.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Ademais,
as faturas juntadas no id. 142240722, se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva utilização pelo reclamante
.

Acerca da matéria, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017)

O substrato é frágil para desconstituir a verossimilhança das alegações da parte autora.

Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado inexigível.

Assim,
não tendo o reclamado se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC
, a negativação do nome do autor, sem a efetiva utilização do cartão de crédito, se mostra
abusiva e ilegal
.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
09/03/2021 – id. 142240725
), já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência,
conforme consulta abaixo:

--------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: SELIO PESTANA NEVES

DATA NASCIMENTO: 08/06/1972

CPF: 559.457.081-00

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: MEGA CURSOS E TREINAMENTOS

ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

DATA VENCIMENTO: 19/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 104136

VALOR: 150,00

DATA INCLUSAO: 04/01/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

ENDEREÇO: RUA GUMERCINDO ANTONIETTI MARQU

QUES, 97-S

BAIRRO: JARDIM RIO PRETO

CIDADE: TANGARA DA SERRA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.847.252.606-11

28/09/2022 15:22:45-horario de Brasilia-FIM

-----------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por outro lado,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.186,16 (um mil e cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos)
,
afastando
a condenação em litigância de má-fé.

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022